Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-EMAGRECIMENTO PROVENIENTE DE INTERVENÇÃO BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. PROCEDIMENTO COADJUVANTE E COMPLEMENTAR ESSENCIAL AO TRATAMENTO DA OBESIDADE POR CIRURGIA BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA). CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA MAMÁRIA. NATUREZA PURAMENTE ESTÉTICA. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE POR CLÁUSULA CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. ILÍCITO CONTRATUAL. TESE. APLICAÇÃO DO REsp 1.733.013/PR. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. HIPÓTESES FÁTICAS DIVERSAS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DA NATUREZA DA CIRÚRGICA PRESCRITA À CONSUMIDORA. FATO DEVIDAMENTE ELUCIDADO. DESNECESSIDADE. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigurando-se despicienda para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estar direcionada à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida e pela pacífica conceituação estabelecida pela doutrina, inclusive médica, e pela jurisprudência, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação via de prova pericial, a realização de perícia médica deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal.
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas, legitimando que, afigurando-se a prova desnecessária, pois volvida a lastrear fatos já devidamente elucidados, seja indeferida.
3. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera a consumidora – obesidade mórbida - sua submissão a cirúrgica plástica reparadora destinada à reversão de lipodistrofia mamária, com a eliminação dos excessos cutâneos decorrentes da perda acentuada de peso ocorrida em decorrência da realização de cirurgia bariátrica anterior, e reconstrução mamária, o fato médico resplandece incontroverso, determinando que, remanescendo controvertida apenas a aferição de existência de cobertura contratual aos tratamentos indicados, a resolução da questão seja pautada pelo simples cotejo dos procedimentos médicos almejados com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde e as exclusões expressamente contempladas.
4. A cirurgia plástica destinada a complementar e coadjuvar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a paciente e ilidir as manifestações que a perda de peso acentuada lhe ensejara não encerra natureza estética, mas natureza funcional reparadora, devendo ser compreendida como simples continuidade do tratamento da obesidade mórbida, tornando inviável que seja refutada sua cobertura pela operadora do plano que a beneficia sob a premissa de que se emolduraria na qualificação de cirurgia estética.
5. Consubstanciando o contrato de plano de saúde, ainda que de natureza coletiva, relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se os procedimentos indicados passíveis de serem enquadrados nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas da consumidora de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes.
6. A exata dicção da preceituação contratual que legitima o fornecimento do tratamento resulta em que, derivando de prescrição médica e não sendo excluída das coberturas oferecidas, a indicação deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que o fornecimento do produto seja pautado pelo seu custo ou origem por não se coadunar essa modulação com a regulação conferida pelo legislador aos contratos de consumo, legitimando que, conformando-se a situação com o convencionado e com o tratamento que lhe é resguardado, seja assegurado o fomento do tratamento cirúrgico prescrito, que compreende todos os acessórios necessários à sua consecução, notadamente quando inerentes e indispensáveis à consumação da intervenção cirúrgica e aprovados pelo órgão regulador competente (CDC, arts. 47 e 51, IV, § 1o, II).
7. Versando o caso concreto sobre situação de fato diversa e cuja resolução jurídica não demanda ampliação das coberturas mínimas estabelecidas pela Lei dos Planos de Saúde, demandando simplesmente a fixação da efetiva natureza do procedimento cirúrgico prescrito à consumidora, pois acoberta o plano contratado cirurgias reparadoras e corretivas, somente discriminando as intervenções de natureza puramente estética, inviável que seja submetido a tese jurídica firmada no ambiente de precedente originário da Corte Superior de Justiça - REsp 1.733.013/PR -, pois incidente o entendimento somente sobre situações que têm base de fato similar (distinguishing), precipuamente quando, ademais, desprovido do caráter vinculante a que se refere o art. 927, inc. III, in fine, do NCPC.
8. A indevida recusa de cobertura integral de cirurgia de reconstrução mamária e correção de lipodistrofia mamária não estética, prescrita por profissional médico especialista da qual necessitara a segurada devido ao excesso de tecido decorrente de cirurgia de redução de estômago, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à consumidora angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a manutenção do quantum se arbitrado em conformação com esses parâmetros.
11. O desprovimento dum recurso e o provimento do outro, implicando o acolhimento quase integral dos pedidos iniciais, determina a redistribuição das verbas sucumbenciais arbitradas na origem, com imputação à parte ré, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.